Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0715624-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 0703006-20.2019.8.07.0007, promovida em face de BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Em suas razões, sustenta que ao indeferir o pedido de pesquisa de ativos financeiros, obsta o direito da Agravante de recuperar o seu crédito, face ao inadimplemento da Agravada, por entender não se tratar de medida apta à retomada da execução, visto pesquisa anteriormente realizada. Aduz que o fato de já ter havido pesquisa para penhora de ativos financeiros no sistema Bacenjud anteriormente, há um ano, não inviabiliza nova diligência, haja vista que a disponibilidade de numerário em conta é dinâmica no patrimônio de qualquer pessoa. Informa que a manutenção da r. decisão atacada acarretará prejuízos à Agravante, haja vista que, entre o último pedido de penhora on line formulado e efetivado, e o pedido ora indeferido, transcorreram mais de um ano, tornando totalmente possível seu deferimento. Requer seja o presente recurso de agravo de instrumento conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, para o fim de reformar a r. decisão agravada, com escopo de que seja determinado a realização de pesquisas de bens, por conseguinte, o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Preparo regular (ID 46095928). É o relatório. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se e intime-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 16:50:14. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada